Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições em acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, especialmente quanto à (i) irrepetibilidade da verba alimentar e risco de dano in reverso; (ii) existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC; e (iv) pretensão de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese da irrepetibilidade da verba alimentar e o risco de dano in reverso; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (iii) apurar a existência de omissão na análise da tese de anatocismo; e (iv) determinar a viabilidade do prequestionamento mediante a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC e da jurisprudência consolidada, não sendo cabíveis para mera rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Não há omissão quanto à irrepetibilidade da verba alimentar ou ao risco de dano in reverso, pois o acórdão expressamente reconheceu a natureza alimentar dos valores e concluiu pela necessidade de manutenção da execução até eventual desconstituição da sentença por ação rescisória.
5. A alegação de prejudicialidade externa foi analisada e afastada sob o fundamento de que o ajuizamento da ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória, não suspende o cumprimento da sentença transitada em julgado, conforme arts. 313, V, "a", e 969 do CPC, além de ter sido mencionada a inexistência de decisão liminar na ação rescisória.
6. A tese de anatocismo também foi expressamente rejeitada, com base na EC 113/2021, nas Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022, e na jurisprudência do TJDFT, que autorizam a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
7. A pretensão de prequestionamento é contemplada pelo art. 1.025 do CPC, que estabelece o prequestionamento ficto, não havendo necessidade de acolhimento dos embargos para tal fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. O reconhecimento da natureza alimentar dos valores em execução afasta a alegação de omissão quanto ao risco de irrepetibilidade.
3. O ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da sentença transitada em julgado.
4. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na EC 113/2021 e normativos do CNJ, não configura anatocismo.
5. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 313, V, "a", e 969; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CNJ no 448/2022.